Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705585-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONILSON PAULO FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RONILSON PAULO FERREIRA LIMA contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n. 0723288-91.2019.8.07.0003, movida em desfavor de FENIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI E OUTROS, indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados em seu contracheque. Nas razões recursais (ID 14867028), narra ter sido surpreendido com um golpe, no qual a primeira agravada realizou um empréstimo de consignação em folha em seu nome e informou que lhe destinaria R$ 6.364,18 (seis mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezoito centavos), conforme previsto em contrato, por ter cedido seus dados para a negociação, e que ficaria responsável pela quitação do débito junto ao Banco Pan. Sustenta ter a empresa tomadora do empréstimo realizado o pagamento de apenas 5 (cinco) parcelas do total de 12 (doze), acarretando-lhe inúmeros prejuízos, porquanto os descontos em folha de pagamento comprometem sua renda mensal significativamente. Ademais, teria realizado o empréstimo apenas por insistência da primeira agravada, assim como porque não sabia se tratar de um golpe. Com tais argumentos busca a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imediata suspensão dos descontos em seu contracheque, inerentes ao contrato firmado entre as partes, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 14867029). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender os descontos realizados em seu contracheque. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado, porquanto não se verificam irregularidades ordinárias no contrato firmado entre o recorrente e o banco agravado, devendo a questão ser elucidada após a dilação probatória, mormente quanto à existência do suposto golpe aplicado pela primeira recorrida. Noutro vértice, não averiguo a urgência do pleito, ante a ausência de risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Caso o agravante consagre-se vencedor da demanda, os valores descontados indevidamente do seu contracheque serão restituídos. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 16 de março de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator